Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CONSELHO TUTELAR. EXCLUSÃO DO CERTAME. EXPERIÊNCIA NA ATUAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO DESPROVIDO.

1 – O Edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, prevê, como requisito para o registro da candidatura, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos.

2 – Inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, quando resta constatado nos autos que a sua exclusão do certame decorreu do descumprimento da previsão editalícia, uma vez que não entregou a documentação obrigatória. No caso, para que fosse aceito o documento expedido pela instituição em que atuou a impetrante, se mostrava necessária a apresentação conjunta da ata da atual diretoria, o que não ocorreu, na espécie.

3 - Não é possível, portanto, quando a ausência da entrega de um documento se dá por responsabilidade do próprio candidato, que se admita a entrega da documentação fora dos requisitos estabelecido, uma vez que tal circunstância implicaria na violação do princípio da isonomia, que fundamenta qualquer seleção pública para cargo ou função, o que não se pode chancelar.

4 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.